Tribunal: TJSP
Processo: 0008806-10.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008806-10.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LEANDRO DE
DEUS FEITOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008806-10.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/7
Voto no 8.983
Apelação no 0008806-10.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Leandro de Deus Feitosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.
Pena adequadamente fixada. Réu multirreincidente. Aplicação
do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Impossibilidade.
Regime
fechado
mantido.

Recurso
improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 243/250, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que LEANDRO DE
DEUS FEITOSA foi condenado à pena de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, porque incurso no artigo 33, caput , da
Lei no 11.343/2006. Foi negado ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apelou, requerendo a aplicação do
redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e a fixação de
regime prisional mais brando (fls. 294/296).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 300/306) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
319/321), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo improvimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008806-10.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/7
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 16 de maio de
2018, no por volta das 08h30min, na Rua Ângelo Perilo, n° 625,
Jardim Olga
Veroni, nesta Cidade e Comarca, LEANDRO DE DEUS FEITOSA
mantinha em depósito, para comercialização com terceiros,
aproximadamente 436,2g (quatrocentos e trinta e seis gramas e
dois decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida
popularmente como maconha, divididas em 79 porções, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 32 e laudo de
constatação de fls. 35/36).”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante; pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão; pelo laudo de constatação provisória (fls. 39/41);
pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 188/190) e pela
prova oral colhida.
O laudo de constatação apontou o peso líquido de 436,2g
de Cannabis sativa .
A autoria é certa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008806-10.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 4/7
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Quando da prisão em flagrante, o acusado negou que iria
introduzir
drogas no presídio em que cumpria pena. Alegou que ganhou um
pouco de maconha e iria usar tudo. Informou que estava
hospedado na residência de seu ex-sogro e a droga apreendida
estava na sacola de roupa. Com relação ao dinheiro localizado é
fruto de trabalhos prestados dentro do presidio, como montador
de brinquedos para a empresa Safira (fls. 07).
Em juízo, o acusado confessou a prática do delito. Disse que
passava por dificuldades e por isso aceitou o pedido de um
homem para levar o entorpecente até Hortolândia, quando
retornasse à unidade prisional onde cumpria pena. Está
arrependido (fls. e mídia).
(...)
Os policiais militares Everton Aguillar Buratto e Wender da Silva
Oliveira confirmaram os fatos descritos na denúncia. Estavam em
patrulhamento de rotina, quando viram o réu, que apresentou
conduta suspeita, sendo abordado. Esclareceu que o acusado saiu
da casa e, ao notar a aproximação da viatura, fez menção de
voltar para dentro da residência. O réu tinha R$ 471,00 consigo e
disse que estava de "saidinha" e retornaria na data designada. O
dinheiro se destinava à filha do acusado. O réu disse que estava
na casa do ex-sogro e os policiais foram averiguar a informação.
Na residência, encontraram, nos pertences do acusado foram
encontradas as porções de maconha. Informalmente, o réu
informou que pretendia levar a maconha para o presídio (fls. e
mídia).
(...)
Aparecido de Oliveira é ex-sogro do acusado. Confirmou que o
entorpecente foi encontrado na sacola de roupas sujas do
acusado. Não sabe o que o réu disse aos policiais (fls. e mídia).”
Como se vê, a confissão do acusado restou corroborada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008806-10.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 5/7
pelas
demais
provas
dos
autos,
principalmente,
pelo
depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e
encontraram a substância ilícita, tanto que o recurso visa
somente à redução da pena aplicada e à fixação de regime
prisional mais brando.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
Passa-se à análise das sanções:
As penas impostas foram bem aplicadas e não
comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42
da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, a pena-
base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, a agravante da reincidência
foi compensada proporcionalmente com a atenuante da
confissão espontânea, pois se trata de réu multirreincidente
(9957/2008 1.a Vara Criminal de Limeira; 8467/2012 3.a
Vara Criminal de Limeira; 0019738-43.2007 - 2.a Vara
Criminal de Limeira; 00011673-35.2002 1.a Vara Criminal de
Limeira e 2793/2012 2.a Vara Criminal de Limeira), de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008806-10.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 6/7
que a sanção foi majorada na fração de 1/5 (um quinto),
perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa.
Na terceira e última fase, correto o afastamento da causa
de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em
razão da reincidência do apelante, sendo irrelevante ser esta
agravante específica ou não, não havendo que se falar,
também, em desproporcionalidade ou bis in idem .
Nesse sentido:
(...). 4. Outrossim, a reincidência, seja ela específica ou não, constitui
óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do
benefício é que o paciente seja primário. 5. Dessa forma, a
reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da
dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é
requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não
ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de
tráfico de drogas, mas apenas um dos elementos que obstam
determinado benefício penal, não há falar em bis in idem.
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 393.862/DF, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) .
Não havendo causas de aumento ou de diminuição a
serem consideradas, a sanção tornou-se definitiva em 06 (seis)
anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
no valor mínimo legal.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008806-10.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 7/7
e o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado está preso preventivamente desde o
flagrante, lavrado em 16 de maio de 2018, de modo que o
tempo de pena que lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, a
fixação de regime mais brando. Todavia, considerando a
quantidade
de
drogas
apreendidas,
bem
como
a
multirreincidência do acusado, adequada a manutenção do
regime fechado.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator